Tribunal: TJPA
Processo: 0801175-34.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4993 - Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0801175-34.2020.8.14.0000

RECORRENTE: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda - Em Recuperação Judicial
contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, no curso de ação originária na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. O recurso alega que o Agravo de Instrumento não seria intempestivo, uma vez que a agravante não havia sido citada nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento foi, de fato, intempestivo; e (ii) estabelecer se a ausência de citação da agravante nos autos principais suspende a contagem do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo recursal, iniciada no primeiro dia útil após o recesso forense, terminou em 10 de fevereiro de 2020, sendo o Agravo de Instrumento interposto em 11 de fevereiro de 2020, configurando-se intempestivo.

4.

O argumento de que a agravante não havia sido citada nos autos principais não é relevante, pois o comparecimento espontâneo da parte, por meio de peticionamento anterior, supre a ausência de citação.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ confirma que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação.

6.

A intempestividade foi corretamente reconhecida com base nos artigos 220 e 224, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de Agravo de Instrumento inicia-se no primeiro dia útil após o recesso forense, nos termos dos arts. 220 e 224 do CPC.

2.

O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a ausência de citação, não havendo interrupção ou suspensão da contagem de prazos.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 220, 224, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1768168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801175-34.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADA: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO OAB/PA 11.126.

AGRAVADO:

TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRARIOS LTDA.

ADVOGADO: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA - OAB/PA 9.664

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Agravo Interno em face de decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento por intempestividade.

Decisão monocrática:
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, eis que intempestivo, pois

proferida a decisão recorrida no curso do recesso forense, o prazo deflagrou-se no dia 21 de janeiro de 2020 tem-se como dia final do prazo o dia 10 de fevereiro de 2020.

Levante manejado em:
23 de março de 2020.

Recurso:
de Agravo Interno por

CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
o argumento de que o recurso não é intempestivo, uma vez que não fora ainda a Agravante citada nos autos principais.

Conclusos ao gabinete em:
20 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801175-34.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADA: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO OAB/PA 11.126.

AGRAVADO:

TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRARIOS LTDA.

ADVOGADO: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA - OAB/PA 9.664

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Pois bem.

A decisão recorrida no agravo de instrumento foi proferida no dia 09 de janeiro de 2020, cuja contagem (diante do disposto nos arts. 220 do CPC/2015 e §3º do art. 224) teve início no primeiro dia útil, a saber, 21 de janeiro de 2020.

Deflagrado no dia 21 de janeiro de 2020 o prazo derradeiro seria no dia 10 de fevereiro de 2020, cujo manejo no dia 11 de fevereiro de 2020, atrai a compreensão de sua intempestividade.

O argumento de que a Agravante, supostamente por ainda não ter sido citada nos autos da execução, não teria prazos correndo contra si, não possui o condão de decompor a compreensão, débil, portanto, para desconstituir a decisão monocrática recorrida.

Diz-se isso, pois o que provocou a decisão recorrida, foi petição da própria Agravante (Excipiente na origem)!
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA agrava de uma decisão decorrente de um pedido por ela mesmo manejado na origem! Desde o dia
23/09/2019
, a Executada/Excipiente/Agravante, já tinha total ciência do feito.

Tanto o é que houve peticionamento ao ID. 12851550, e deste peticionamento adveio a decisão de ID. 14770106, logo, não há que se falar em qualquer desconhecimento ou contagem diversa.

Insisto no destaque: desde o dia 23 de setembro de 2019, a Agravante estava regularmente habilitada nos autos, com juntada, inclusive, de instrumento procuratório de ID. 12851569. Neste sentido, colho pela regularidade do ingresso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1768168 SP 2017/0105149-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

E pela intempestividade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TERMO INICIAL NO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS DETERMINADO PELO ART. 220 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O termo inicial para a interposição de recurso, à luz do que dispõem os § 3º do art. 224 e 1.003 ambos do CPC, é o primeiro dia útil seguinte ao da publicação, assim considerado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação do Diário da Justiça, decorrido o prazo de suspensão disposto no art. 220 do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 14074000720228120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Para mais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU POR INTEMPESTIVO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA SE CONSIDERAR, COMO DATA DA PUBLICAÇÃO, O DIA 23/01/2023, APESAR DA PUBLICAÇÃO TER SIDO FEITA EM 12/01/2023. INADMISSIBILIDADE. JUDICIÁRIO QUE VOLTAR A FUNCIONAR A PARTIR DE 09/01/2023, EM DIAS ÚTEIS. DIA ÚTIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUSPENSÃO DE PRAZO. HIPÓTESE QUE SE DEVE CONSIDERAR A DATA DA PUBLICAÇÃO EM 13/01/2023. PRAZO QUE COMEÇOU A FLUIR EM 23/01/2023 (INCLUSIVE), TENDO O PRAZO RECURSAL FINDADO EM 13/02/2023. RECURSO INTERPOSTO DIA 14/02/2023 QUE É INTEMPESTIVO. CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 220 E 224 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AGT: 20320712120238260000 São Paulo, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/04/2023, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ante o exposto conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento por sua intempestividade.

Admoesto aqui a
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sobre sua conduta processual infundada
. A manutenção do agir ensejará em contramedida à altura!

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024